Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. FALTA DE RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, somente para sanar o erro material, sem, contudo, modificar o entendimento de que o agravo de instrumento não pode ser conhecido por falta de recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, mesmo após intimação para regularizar o feito. Alega-se que houve o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, mas que, contudo, por erro de atualização atribuído ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a guia de custas não pode ser emitida a tempo de recolhimento do preparo nos moldes legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há equívoco quanto ao entendimento de que o recolhimento do preparo não foi regular e em desconformidade com a normativa que regula a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do agravo de instrumento quando a parte não recolher o preparo no ato de interposição, e mesmo após intimada para recolhimento do preparo em dobro deixa de fazê-lo, impondo-se a extinção por falta de pressuposto de regularidade formal/objetivo do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso é ato sanável, mas não comporta conhecimento do recurso, se a parte, regularmente intimada, não recolhe o preparo em dobro."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007.